Tribunal: TJES
Processo: 0006926-63.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006926-63.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NILSON MILLER DA ROCHA JUNIOR
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
Os depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial são suficientes ao reconhecimento da manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos, não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa.

2.
Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada do acusado, em clara contrariedade ao arcabouço probatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006926-63.2018.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

O
MPES
interpôs apelação contra a sentença penal absolutória prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, absolveu o recorrido da prática do delito tipificado
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

O
parquet
, entendendo que
a decisão adotada pelo Tribunal do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos
, requer a submissão do acusado a novo julgamento, a teor do que dispõe o artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

De fato,
o recurso merece provimento.

De acordo com a
denúncia
, no dia 18 de outubro de 2014, por volta das 22:30h, na Rua Adolfo de Oliveira, próximo ao supermercado Rede Show, Bairro Ulysses Guimarães, em Vila Velha/ES, o recorrido, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em face de Leonardo Silva Rangel, vulgo "Menor Leo". Ainda como narra o MP, o recorrente ainda teria instigado "Charlinho” a "dar o confere", o qual também desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, que, em razão das lesões provocadas veio a óbito.

A despeito da absolvição na origem, é possível constatar a prova da
materialidade
a partir dos
laudos de exame de local
(fls. 40/48),
microcomparação balística
(fls. 331/337) e
exame cadavérico
(fls. 125/126), ao passo que os depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial são suficientes ao reconhecimento da
manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos
, não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa.

Ainda na esfera policial (
fls. 138-139
),
Charles Wagner Viana Ribeiro

confessou
a prática do delito mediante vínculo subjetivo ao recorrido.

“[...] que confessa ser o autor do crime [...] que no dia do crime, o interrogado estava na rua da sua casa quando ouviu seis tiros; que o interrogado estava portando um revolver cal. 38 e saiu correndo em direção aos tiros;
que no meio do caminho encontrou JUNINHO MILLER que disse ao interrogado: "vai lá viado, só confere..."
; que, quando o interrogado virou a rua, viu
a vítima caída e atirou mais seis vezes no seu peito esquerdo; que JUNINHO MILLER atirou na vítima com o revolver cal. 38
”.

Ouvida em juízos (
fl. 380-382
) a
testemunha sigilosa 2
esclareceu pontos essenciais à investigação, apontando indícios veemente da autoria delitiva. Na oportunidade, disse que
tanto os acusados como a vítima tinham envolvimento com o tráfico de drogas e integravam o mesmo grupo de traficantes
. Disse ainda, que dois dias antes dos fatos a vítima foi até a residência de Guilherme e, na presença da depoente, disse que eles poderiam "fechar" com Piti, sendo este o traficante pertencente ao grupo rival dos acusados. E prossegue:

“que os acusados Charles e Nilson tentaram ligar para a vítima para que ela fosse até o beco também [ ... ]
que a depoente saiu do local assim que o acusado Nilson disse que a vítima seria morta
[...]
que a vítima, quando estava no beco, foi atingida por
disparos de arma de fogo, efetuados pelo acusado Nilson
; que no momento estavam no beco,
os acusados Charles e Nilson e também a pessoa de "Samuca"
[...] que mostrada a foto, do Infopen, do acusado Samuel Gonçalves Rodrigues
, a depoente o reconhece, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa de Samuca a que se refere em seu depoimento
;
que a depoente viu apenas o acusado Nilson atirando, sendo que a partir desse momento saiu correndo do local
[ ... ] que confirma que foi o acusado Charles que ligou para a vítima no dia dos fatos e que também perguntou para a depoente se a mesma já havia visto alguém morrer [ ... ] que Charles ao ligar para a vítima, disse "Oh viado, vamos fumar um baseado"; que a vítima disse que estava com a filha e que mais tarde iria no local [...] que posteriormente a vítima propôs que todos "fechassem" com o Piti, uma vez que ele estava "em alta"; que após isso, foram efetuados os disparos de arma de fogo em face da vítima.”

É digno de menção, o depoimento da
testemunha sigilosa 3
(
fl. 378
), a qual teria encontrado o recorrido logo após os fatos:

“Charles e Nilson resolveram matar Leonardo; que Karine também lhe disse que
quem executou Leonardo foi o Juninho Miller
;
que após o crime foi até a cena e o Juninho Miller foi abraçar a depoente e inclusive ele estava super nervoso
; que Juninho Miller falou que vingaria a morte do Leonardo; que a depoente não tinha nenhum motivo para ser abraçada pelo Juninho Miller; que
Juninho Miller estava com o rosto suado e nervoso quando foi abraçar a depoente
; que quando recebeu o áudio de Karine foi que concluiu
que Juninho Miller teria tido participação no crime
; que se Karine não tivesse mandado esse áudio não desconfiaria de Juninho Miller;
que ouviu quatro disparos que confirma seu depoimento prestado em juízo
”.

O
PCES Fabio Augusto Pessoa Santos
, por sua vez, disse que o acusado
confessou
a prática do delito esfera policial (fl. 379).
Karine Rodrigues da Silva
, ouvida em juízo (fl. 383), confirmou os rumores de que o recorrido seria o responsável pela execução da vítima.

Portanto,
a versão apresentada pelo réu fica isolada diante dos demais elementos colhidos durante a instrução.

Aliás, a
contrariedade entre o veredicto e as provas nos autos se torna manifesta, a partir do momento em que os jurados, diante da prova oral apresentada, respondem negativamente ao quesito da autoria delitiva
sem que a defesa demonstrasse qualquer evidencia
acerca da antijuridicidade da conduta
.

Nesse sentido, julgado da
instância superior
:

Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete os réus a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se na manifestação isolada dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos. (STJ, HC 204.947/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2019, DJe 24/03/2019)

Isto posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, determinando que o apelado seja, o mais breve possível, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Serra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.